Tribunal: TJDFT
Processo: 0704688-45.2021.8.07.0005
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINARES. RAZÕES DISSOCIADAS. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS MEDIANTE FRAUDE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO DOS VALORES COBRADOS. SENTENÇA MANTIDA. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO.
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face do v. acórdão que, por unanimidade, conheceu parcialmente do apelo interposto, e, na parte conhecida, negou-lhe provimento.
2. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, sendo imprescindível, para seu acolhimento, a ocorrência de contradição, omissão, erro material ou obscuridade no julgado.
3. Não confira omissão a ausência de apreciação de teses expressamente não conhecidas quando do julgamento do recurso.
4. Se a parte embargante discorda do julgamento, deve a irresignação ser deduzida pela via adequada, não se prestando os embargos de declaração ao reexame do caso.
5. Embargos conhecidos e desprovidos.